Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei no 10.826/2003. A Defesa requer a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea; e (ii) se a Súmula 231 do STJ, que veda tal redução, viola o princípio da legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade do crime são comprovadas pelo acervo probatório, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e a confissão do réu em juízo, autorizando o decreto condenatório.
A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
O entendimento consolidado pelo STJ, confirmado em recente julgamento, reafirma a validade da Súmula 231, ressaltando que o legislador, ao redigir os artigos 59 e 67 do Código Penal, optou por um sistema de relativa determinação na fixação da pena, respeitando os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei.
O artigo 65 do Código Penal, apesar de prever a atenuante de confissão espontânea, não autoriza a sua aplicação para redução da pena aquém do limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
A Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois a legislação penal adota um sistema de relativa determinação na aplicação da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 59, 65 e 67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024.